Tribunal: TJDFT
Processo: 0753768-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. MÉTODO THERASUIT. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. AUSÊNCIA. CARÁTER EXPERIMENTAL. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1 – Agravo interno. Prejudicialidade. Impugnação de decisão liminar. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão que indefere o pedido de concessão de liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto, uma vez que os dois recursos têm o mesmo objeto.
2 – Rol da ANS. Tratamento pelo Método Therasuit. Em face do que dispõe a Lei no 14.454 de 2022, é impositiva a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica da ANS, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. A paciente é portadora de Miopatia Congênita, tendo sido indicada terapia motora pelo método Therasuit. Ocorre que o tratamento vindicado consiste em terapia experimental ainda não ratificada pela ANS, tampouco reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, que definiu, no Parecer no. 14/2018, o caráter experimental da citada terapia. Além disso, a Nota Técnica no. 9.666, elaborada pelo NATJUS NACIONAL, em 07/08/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar a eficácia do tratamento de fisioterapia pelo método Therasuit.
3 – Coparticipação. Dilação probatória. Quanto ao pedido para que seja afastada a cobrança de coparticipação sobre as terapias da menor, bem como retirada a cobrança das coparticipações já cobradas e as que vierem a ser cobradas no curso do processo, tais questões necessitam de dilação probatória, com vistas a verificar o cabimento ou não da referida participação e das quantias cobradas, o que inviabiliza seu deferimento de plano.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(lp)